Tribunal: TJPA
Processo: 0008749-16.2018.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008749-16.2018.8.14.0032

APELANTE: ROMARIO PEREIRA DA SILVA, ALDEMIR FERREIRA BARBOSA

ADVOGADO DATIVO: RUBENS LOURENCO CARDOSO VIEIRA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROVIMENTO – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DOS APELANTES.
2)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.

3)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ROMARIO PEREIRA DA SILVA e ALDEMIR FERREIRA BARBOSA
, inconformados com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Monte Alegres/Pa, que condenou os recorrentes pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhes a pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e mais 800 (oitocentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, os apelantes, de forma genérica, postulam tão somente por sua absolvição pela insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial que no dia 26 de novembro de 2018, durante a madrugada, os denunciados Aldemir Ferreira Barbosa, Cristi Ellen Vasconcelos Monteiro dos Anjos, Erik Cristian Vasconcelos Monteiro dos Anjos e Romario Pereira da Silva, foram presos em flagrante pela polícia militar por terem em deposito substâncias entorpecentes em desacordo com determinação legal e por estarem associados para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas.

De acordo com as investigações, no final de semana compreendido entre os dias 23 e 25 do mês de novembro de 2018 a Policia Militar realizou intensificação do policiamento no bairro planalto, em virtude da ocorrência de inúmeras denúncias de tráfico de drogas na localidade, assim, no dia 25 do referido mês, a Central Garupatuba da PM recebeu uma série de informações de populares noticiando que a residência situada na rua Lolita Melen, esquina com a Tancredo Neves, era ponto de venda de drogas, logo, foram empreendidas diligências no local.

Assim, por volta de 05h00min, do mesmo dia, o CABO PM JAIRO NOBRE DE LIMA junto com guarnição da PM, dirigiu-se a casa indicada e lá chegando viu os denunciados ALDEMIR, ROMÁRIO e ERIK CRISTIAN na frente da residência, momento em que os dois primeiros, ao perceberem a presença da polícia, correram e se trancaram no interior do imóvel enquanto o último foi abordado pelos agentes e infirmou que apertas estava no local consumindo a droga popularmente conhecida por “crack”.

Ato contínuo os policiais perceberam que a chave da casa estava do lado de Fora e assim adentraram ao imóvel. Nesta ocasião ALDEMIR e ROMÁRIO estavam em seus dormitórios, o primeiro na companhia da também denunciada CRISTI ELLEN, e o segundo junto com Rayanne Costa da Silva. Todos foram chamados para a cozinha do imóvel e, em seguida, os policiais procederam à averiguação na casa, onde encontraram no quarto em que ROMÁRIO estava, dentro do colchão, 11 (onze) papelotes contendo a substância entorpecente popularmente chamada de "crack", 01 (um) aparelho celular marca Samsung, o qual apesar de Rayanne declarar ser de sua propriedade, levantou-se suspeita de que se tratava de objeto de troca de entorpecentes e, além disso, foram encontradas várias tiras de papel com o número do celular de ALDEMIR, as quais eram utilizadas como "cartão de contato” para a comercialização de drogas.

No quarto de ALDEMIR foi localizado, dentro da bolsa de CRISTI ELLEN, a quantia de R$ 292.50 (duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) e 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, cor preta, o qual tinha no papel de parede foto de um homem que não era Aldemir, o que fez presumir que o objeto era decorrente da comercialização de drogas, utilizado como moeda de troca.

Diante da apreensão das substâncias ERICK CRISTIAN declarou que ALDEMIR e ROMÁRIO eram traficantes de drogas e pronunciou "eu vou falar, não é minha mesmo, não vou entrar de graça” (textuais), então indicou que no terreno baldio

situado ao lado da residência havia mais substâncias entorpecentes as quais estavam

enterradas. Em seguida, levou os policiais ao local e desenterrou um saco plástico contendo 0
3 (três) pedras de droga vulgarmente conhecida como "crack" pesando aproximadamente 117g (cento e dezessete gramas)
que seriam embaladas para a comercialização.

Ainda, conforme o apurado, os denunciados se associaram para o fim de praticar reiteradamente o crime de tráfico de drogas, pois existia entre eles organização e divisão de tarefas para a consumação da conduta delitiva: CRISTI ELLEN embalava a droga que era fornecida e vendida por ALDEMIR na casa em que se realizou a apreensão, enquanto ROMÁRIO e ERIK CRISTIAN comercializavam a substância entorpecente fora da residência.

Em razão do fato, os recorrentes foram denunciados pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, todavia, sobreveio sentença condenatória, reconhecendo tão somente a prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, tendo sido cominada a ambos, à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 800 (oitocentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, os apelantes pleitearam por sua absolvição em razão da alegada insuficiência de provas,
tese esta que não deve prosperar
, senão vejamos:

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se comprovada nos autos através do Laudo Toxicológico Definitivo nº. 2018.04.000994-QUI, atestando a natureza entorpecente do material apreendido na posse dos acusados, quais sejam: 11 (onze) porções de substância na forma granulada, esbranquiçada, acondicionadas em saco plástico branco, juntamente com 03 (três) pedras grandes na cor amarelada, no interior de sacos plásticos transparentes, com peso total de 121,500 (cento e vinte e um gramas e quinhentos miligramas), testado positivamente para a substância entorpecente popularmente conhecida como cocaína.

Ao seu turno, a autoria do delito restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares Jairo Nobre de Lima Costa, Edson Marcos Andrade da Silva e Eclinildo Vieira Broni, ouvidos na fase inquisitiva e em juízo, por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 15.05.2019, cujas mídias digitais foram migradas para o Sistema PJE
,
os quais atestaram em uníssono que se deslocaram ao local dos fatos em razão de inúmeras denúncias de comercialização de entorpecentes na casa de Aldemir, tendo realizado campana próximo à residência, de onde observaram intensa movimentação e, em razão dos indícios de traficância, realizaram a abordagem de Erik na frente do imóvel, o qual afirmou que era apenas usuário de drogas, e que Aldemir e Romário, haviam adentrado no imóvel.

Ao realizar a revista do imóvel, foram encontrados os 11 (onze) papelotes de entorpecentes escondidos dentro de uma abertura no colchão em que Romário estava deitado com sua companheira. Em seguida, Erik afirmou que não assumiria a culpa pelo tráfico, e levou os policiais até um terreno ao lado da casa, local onde estavam enterrados mais alguns entorpecentes.

Destarte,
as narrativas apresentadas pelas testemunhas indicam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente na posse dos acusados,
havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação dos reus, não havendo razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.

(...)

2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

(...)

(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

VII

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Demais disso, muito embora não tenham os acusados se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

A
nte ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 10/10/2023